Tribunal: STF
Processo: Rcl 37820
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – COMPETÊNCIA DO SUPREMO – USURPAÇÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Ewerton Araújo Silva afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000044-03.2017.5.06.0011, integrante do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo ao negar seguimento ao recurso por ausência de transcendência da questão.
    Segundo narra, quando da chamada reforma trabalhista implementada por meio da Lei nº 13.467/2017, ficou estabelecido o requisito da transcendência como filtro prévio de admissibilidade de recursos de revista e agravos, devendo-se observar, no que couber, as normas atinentes ao julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos. Ressalta que, uma vez admitida, pelo Supremo, a repercussão geral da matéria, surgiria impertinente o Tribunal Superior do Trabalho proclamar a falta de transcendência.
    Conforme argumenta, a autoridade reclamada, mediante decisão individual irrecorrível, concluiu não preenchido o requisito, a implicar usurpada a competência do Supremo. 
    Ressalta o impedimento de interposição de extraordinário, ante a ausência de decisão colegiada. Assevera inaplicável ao caso a Súmula nº 734 do Supremo. Evoca jurisprudência.
    Sob o ângulo do risco, alude à iminência do trânsito em julgado.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do ato mediante o qual determinada a devolução dos autos à instancia de origem. Busca, no mérito, a cassação do pronunciamento.
    2. Da leitura da decisão impugnada, proferida em 28 de setembro de 2020, depreende-se, a despeito de assentada a ausência de transcendência da matéria veiculada, em jogo discussão sobre a ilicitude da terceirização.
    O Pleno, na sessão de 30 de agosto de 2018, ao examinar o recurso extraordinário nº 958.252, adotou a seguinte tese:
    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.
    Ao consignar a falta de transcendência do tema mediante decisão dita irrecorrível, o Tribunal Superior do Trabalho, além de desconsiderar a envergadura maior da controvérsia, impediu a interposição de eventual recurso extraordinário, cuja sequência deverá ser analisada no âmbito da sistemática da repercussão geral.
    3. Defiro a liminar, para suspender a eficácia da decisão prolatada pelo Tribunal Superior do Trabalho, em 28 de setembro de 2019, no agravo de instrumento em recurso de revista nº 0000044-03.2017.5.06.0011.
    4. Citem os interessados e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator